Tribunal: CARF
Processo: 10480.726710/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726710/2016-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.215 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
RUFINA ABIGAIL COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto
os isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, cancelando-se a glosa da despesa médica no valor de R$
1.100,00, referente ao Hospital Santa Terezinha. Vencidos os conselheiros; (i) Diogo Cristian
Denny (relator), Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento;
e (ii) Gregório Rechmann Junior e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram-lhe provimento.
Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726710/2016-37
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726710/2016-37

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Recife/PE,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013,
ano-calendário 2012. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 10.734,17,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos Recebidos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
recebido da fonte pagadora Município de Moreno, no valor de R$ 21.333,34. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Conforme soma de valores informados na Ficha Financeira da Prefeitura Municipal de
Moreno, apresentada pela contribuinte, com a rubrica “TOTAL DE VANTAGENS”.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, sendo glosadas as seguintes despesas: Dorgival Henriques do Nascimento -
R$ 8.400,00; Clovis Humberto Coelho - R$ 4.000,00 e R$ 3.000,00; Hospital Santa
Teresinha Ltda - R$ 2.300,00. Valor glosado: R$ 17.700,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Para comprovar despesas médicas, a contribuinte apresentou, entre outros, 05 (cinco)
recibos referentes a tratamento odontológico, no valor total de R$ 8.400,00, nos quais
consta como emitente Dorgival Henriques do Nascimento Filho, CPF 484.390.964-53,
02 (dois) recibos referentes a tratamento médico, no valor total de R$ 7.000,00, nos
quais consta como emitente Clóvis Humberto Coelho, CPF 145.198.364-68, e 02 (dois)
recibos referentes à cirurgia plástica e implante de silicone, no valor total de R$
2.300,00, nos quais consta como emitente o Hospital Santa Teresinha Ltda, CNPJ
09.192.486/0001-81.
Diante dos valores que teriam sido despendidos, foi solicitada a apresentação dos
comprovantes bancários dos efetivos pagamentos (cópia microfilmada do cheque
emitido, comprovante de depósito bancário, etc), bem como as Notas Fiscais emitidas
pelo Hospital Santa Teresinha Ltda. Em resposta, a contribuinte limitou-se a
reapresentar recibos médicos anteriormente citados e uma Nota Fiscal emitida em
nome do Hospital Santa Teresinha Ltda, no valor de R$ 1.100,00.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726710/2016-37

O Art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR Decreto no 3.000 de 26/03/1999)
especifica:
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Tendo em vista que a contribuinte, apesar de intimada, não comprovou o efetivo
pagamento dos serviços acima discriminados, procedemos à glosa de dedução com
despesas médicas relativas aos recibos anteriormente citados, no valor total de R$
17.700,00.
Corroboram tal convicção, os seguintes Acórdãos do 1° Conselho de Contribuintes:
Acórdão 102-44.452 em 17/10/2000 2*» Câmara; Acórdão 104-17.261 em 10/11/1999
4a Câmara; Acórdão 102-48.922 em 25/01/2008 - 2* Câmara.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 11/07/2016, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 70) e em 25/07/2016, no pedido de impugnação (fl. 02/04),
acompanhado dos documentos de fls. 05/50, questiona as infrações de omissão de
rendimentos e dedução indevida de despesas médicas. Afirma que declarou os
rendimentos conforme "Informe de Rendimentos" e que se dispõe a pagar o valor,
porém sem multas ou quaisquer outras penalidades, uma vez que o erro foi da fonte
pagadora. Das despesas médicas apresenta documentação comprobatória e alega que do
Hospital Santa Teresinha Ltda o valor de R$ 1.200,00 foi pago em espécie e que o
hospital se recusou a fornecer a nota fiscal. Anexa extratos bancários para comprovar a
despesa.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e efetivo pagamento; e
b) a fonte pagadora é a responsável pela emissão do comprovante de rendimentos
e retenção na fonte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

- Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726710/2016-37

O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização econômica ou jurídica,
conforme disposto no art. 43, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
O art. 43 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 elenca os rendimentos do trabalho
assalariado e assemelhados:
Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16,Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o,Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
Devem ser incluídos na Declaração de Ajuste Anual todos rendimentos auferidos no
ano-calendário independente da quantia percebida. É o que dispõe os arts. 83 do
Decreto no 3.000/99:
Art.83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74,75,78a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63a 69
ou71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250, de 1995,
arts. 9oe 21).
A contribuinte argumenta que declarou os rendimentos conforme "Informe de
Rendimentos" e que se dispõe a pagar o valor, porém sem multas ou quaisquer outras
penalidades, uma vez que o erro foi da fonte pagadora.
É de responsabilidade da impugnante as informações prestadas na Declaração de Ajuste
Anual.
A interessada deixou de informar os valores relativos à férias, 1/3 de férias e
gratificação de produtividade, todos rendimentos tributáveis (fl. 15).
Registre-se que em havendo lançamento de ofício em decorrência da infração apurada,
que é o caso presente, deve ser aplicada a multa de 75%, prevista no artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996 (redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726710/2016-37

Cabe elucidar, ainda, que tal multa deve ser aplicada independentemente de má-fé ou de
atendimento às intimações efetuadas, incidindo sempre que houver falta de
recolhimento de imposto devido.
O procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente vinculada e
obrigatória, como determina o parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, será mantida a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica e a multa de ofício correspondente.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943
(Todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora) estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções que, não o
fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não acatamento das deduções, por
falta de comprovação e justificação. Importante dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim ocorre com as deduções das despesas médicas, que estão sujeitas à comprovação
ou justificação (do contribuinte) a juízo da autoridade lançadora, como previsto no
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726710/2016-37

Decreto Lei no 5.844 de 1943, referência também trazida pelo art. 73 do RIR já
transcrito anteriormente.
Registre-se que não é necessário que a autoridade fiscal descaracterize os recibos
apresentados pelo contribuinte para exigir que novos elementos probatórios sejam
juntados aos autos.
Ademais, é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a
correta interpretação dessa legislação.
A tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos, tanto que
admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Porém, mesmo o cheque pode estar sujeito à
justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao
fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o
inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas, para ter direito às respectivas deduções, não basta à impugnante
apresentar recibos médicos ou declarações dos profissionais, devendo sim
comprovar a relação entre as despesas médicas e o desembolso efetivamente
realizado e a devida prestação de serviços quando solicitado.
Cabe, portanto, ao beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos
nos valores constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a efetividade da
despesa passível de dedução no período assinalado.
A contribuinte se insurge contra a glosa das despesas médicas, as quais serão a seguir
analisadas:
(...)
- Clovis Humberto Coelho
A contribuinte junta aos autos recibos (fls. 37 e 44) e cópia dos extratos bancários
(fls. 38/40 e 46). Porém, não há saques realizados que demonstrem o desembolso
destas despesas.
Foi trazida, também, a declaração de ajuste anual do prestador de serviço que não
é documento suficiente para comprovar o pagamento da despesa.
Portanto, será mantida a glosa desta despesa no valor de R$ 7.000,00.
- Hospital Santa Terezinha
A impugnante junta aos autos recibos emitidos pelo Hospital Santa Terezinha no
valor de R$ 1.200,00 referente a despesa médica própria e de R$ 1.100,00 referente
a despesa com a dependente Camila Coelho Brasil (fl. 49), dependente informada
na Declaração de Ajuste Anual, além da nota fiscal da despesas de R$ 1.100,00 (fl,.
50).
O extrato bancário de fl. 48 não contempla o período de emissão dos recibos/nota
fiscal, 30/07/2012 e 01/12/2012.
Portanto, não sendo comprovado o efetivo pagamento desta despesa, mantém-se a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726710/2016-37

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico, mas
tão-somente em relação à despesa médica relacionada ao Hospital Santa Therezinha,
conforme verficar-se-á abaixo.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de: (i) omissão de rendimentos (deixou de informar os valores relativos à férias,
1/3 de férias e gratificação de produtividade, todos rendimentos tributáveis - fl. 15); e (ii)
glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido as provas
carreadas aos autos pelo contribuinte, em relação ao profissional Clóvis Humberto Coelho
(R$7.000,00) e do Hospital Santa Therezinha (referente a despesa médica própria e de R$
1.100,00 referente a despesa com a dependente Camila Coelho Brasil - fl. 49, dependente
informada na Declaração de Ajuste Anual, além da nota fiscal da despesas de R$ 1.100,00 –
fl. 50).

O Acórdão prolatado manteve este racional ao julgar parcialmente
improcedente a impugnação de primeira instância (restabelecendo tão-somente a
dedutibilidade da despesa com o profissional Dorgilval Henriques do Nascimento Filho –
R$8.400,00), por entender que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em
conformidade com a legislação de regência (comprovação de efetivo pagamento).

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726710/2016-37

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726710/2016-37

a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei que há: (i) recibos do Hospital
Santa Therezinha (um no valor de R$1.100,00; e o outro no valor de R$1.200,); (ii) nota-
fiscal emitida, em face da contribuinte, no valor de R$1.100,00; e (iii) extratos bancários
com período aproximado dos pagamentos.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, os recibos, em conjunto com a declaração emitida pelo profissional são
exemplos claros e suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente,
para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou
imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo, a nota-
fiscal emitida pelo próprio Hospital Santa Therezinha, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Conclusão

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de restabelecer a dedutibilidade da despesa
relacionada ao Hospital Santa Therezinha, no valor de R$1.100,00, pois confirmada pelo
cruzamento entre recibo e nota-fiscal carreados aos autos.
.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 125
DF CARF MF
Original